Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712781-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANGELO IRULEGUI CUNHA NETO, EDUARDO SARDINHA CUNHA, RENATA SARDINHA CUNHA AGRAVADO: GUIDO FARIA DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora